Tribunal: TJDFT
Processo: 0746749-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. POSSIBILIDADE.

1. A impenhorabilidade das verbas descritas no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil não se aplica às execuções de dívidas oriundas de prestação alimentícia, em razão da exceção prevista expressamente no art. 833, § 2o, do mesmo diploma legal.

2. A possibilidade de se descontar o débito objeto de execução de alimentos dos ganhos líquidos do alimentante está prevista no art. 529, § 3o, do Código de Processo Civil.

3. Agravo de instrumento desprovido.